Tribunal: STF
Processo: Rcl 52015
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 22.2.2022 por Ray Tauan Rodrigues Leite contra ato do juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante/DF, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal. Alega-se ter havido indeferimento de pedido de acesso aos elementos de prova do Processo n. 0707587-77.2021.8.07.0017.



    2. O reclamante assevera ter sido sua prisão “decretada pelo prazo de 30 dias, e ocorrera no dia 04/02/2022.



    No dia 08/02/2022, este patrono requereu por meio do sistema PJE, a habilitação e consequentemente o acesso ao feito, o que não restou atendido (…).



    Posteriormente, em contato com a Vara, o servidor da secretária informou que o acesso teria sido negado, sob o argumento de que ainda havia medidas cautelares a serem cumpridas.



    Inconformado com tal decisão, este patrono, por meio de peticionamento avulso, novamente pleiteou o acesso autos. Desta vez reiterando a sua urgência e necessidade, tendo em vista que, o requerente já se encontrava preso, logo, não haveria necessidade de aguardar o cumprimento das cautelares. O que também não foi atendido.



    (…) já se encontra preso, não justifica a negativa de vista, por parte do juízo, sob o argumento de eventual ineficácia no cumprimento de medidas cautelares”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) o provimento da liminar, possibilitando o imediato acesso aos autos nº 0707587-77.2021.8.07.0017, evitando a ocorrência de danos irreparáveis (art. 989, II CPC);



    (…) Ratificação da liminar e julgamento de mérito para dar acesso aos autos, preservando o entendimento esposado na súmula vinculante nº 14, do Supremo Tribunal Federal (art. 992 CPC)”.



    3. Determinei fosse oficiado ao juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante/DF, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer as circunstâncias da apontada negativa do acesso à defesa do reclamante ao Processo n. 0707587-77.2021.8.07.0017, especialmente os motivos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados. As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante/DF teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    6. O juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante/DF informou que o acesso pretendido pela defesa “foi negado em razão da existência de diligências em andamento, negativa que foi feita justamente para garantir a efetividade das diligências ainda pedentes e não documentadas nos autos”. Ressaltou que, “[f]inalizadas as diligências, por certo, será dado amplo acesso aos advogados, em prestígio ao sagrado direito de defesa”.



    Apresentada justificativa idônea para a negativa de acesso integral às peças do feito na origem, considerada a necessidade de se resguardar a efetividade das diligências em curso, não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    Para rever a conclusão de que o direito de defesa estaria sendo cerceado pela alegada vedação do acesso aos elementos de prova pretendidos sem justificativa, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora